Tribunal: TJES
Processo: 5001213-66.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001213-66.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMA TEIXEIRA 25130474864
INTERESSADO: DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5001213-66.2020.8.08.0030

Recorrente: EDMA TEIXEIRA

Recorrido: DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

DR EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Segue voto/ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÕES DIVERGENTES REFERENTES AOS DADOS DA EMPRESA PUBLICADAS NO SITE DA RECORRIDA. RETIRADA DAS INFORMAÇÕES A PEDIDO DA RECORRENTE AINDA NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

•

Insurge-se a recorrente Edma Teixeira, Microempreendedora Individual, em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, colocando fim ao processo na forma do art. 487, I, do CPC.

•

Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando considerou que os fatos narrados na exordial não ultrapassaram a seara do mero dissabor, o que não se sustentaria em razão dos notórios danos morais suportados. Desse modo, conclui pela ocorrência de danos extrapatrimoniais e, ainda, pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar o recorrido nos termos requeridos na inicial.

•

O recorrido em contrarrazões ao recurso, em síntese, sustenta que não causou dano moral à recorrente, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

•

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da não ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, já que, como bem salientou o Magistrado de piso,
“as informações não denegriram a imagem da empresa perante clientes e fornecedores, não podendo esse magistrado trabalhar no campo da suposição, de que o fato
poderia

prejudicar
a autora perante a RECEITA FEDERAL”.
(grifei)

•

Ademais, para caracterização de dano imaterial indenizável e prol da pessoa jurídica
, é imprescindível a comprovação de afronta à sua honra objetiva, demonstrando-se a efetiva ofensa de sua imagem, reputação ou credibilidade de que goza perante terceiros
. Assim, considerando as peculiaridades do caso, não se denota nenhum tipo de abalo moral indenizável.

Nesse sentido, entende o c.STJ:

49823456 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a doutrina admitia a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, mitigando o art. 333. Do referido diploma legal, de modo a permitir que recaísse sobre aquele que tivesse maior facilidade o ônus de produzir a prova. 2.
Para indenização de pessoa jurídica por dano moral, é imprescindível a comprovação de afronta à sua honra objetiva, demonstrando-se a efetiva ofensa de sua imagem, reputação ou credibilidade de que goza perante terceiros.
(TJES; AC 0039536-69.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 17/08/2021; DJES 13/09/2021)

•

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

•

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito
Dr.

-
Acompanho o voto do relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr.
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER o recurso inominado, mas LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.